Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses ao DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamado e julgar improcedente a pretensão inicial, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças referente à URV.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
A discussão quanto à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, pois se restringe ao âmbito infraconstitucional, nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto no 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.
(STF - AgR AI: 838326 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma)
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. I - É questão infraconstitucional saber se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. II - A apreciação do RE demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em RE. III - Agravo regimental improvido.” (RE 561.556-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008).
A respeito da alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
No tocante a alegação de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal e do acesso a justiça, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 950787, recurso repetitivo, Tema no890, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
890
ARE 950787
A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
Inexistência de repercussão geral
Colaciono abaixo diversas decisões do STF em recursos repetitivos, Temas abaixo colacionados em que a referida Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
797
ARE 836819
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
798
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
800
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
Especificamente sobre a cobrança de diferença de URV decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 913, in verbis:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
913
ARE 968574
A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Inexistência de repercussão geral
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe que não se trata de matéria constitucional.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 913 e nos demais Temas acima mencionados, e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única